Tribunal: TJES
Processo: 0015161-91.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015161-91.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA CUNHA e outros (2)

APELADO: KADOSH PEDRAS DECORATIVAS LTDA. ME e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os documentos mencionados, atribuindo-lhes ausência de eficácia jurídica para afastar o domínio dos autores.
2 - Inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que reconheceu a posse injusta com base em prova documental e testemunhal idônea.
3 - A referência objetiva aos documentos que individualizam os bens torna desnecessária maior especificação no dispositivo, sendo eventual delimitação técnica matéria de liquidação.
4 - A condenação solidária está amparada na conduta comum das rés na retenção dos bens.
5 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Supermercado Campo Grande Eireli contra o acórdão de ID 14815006, que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 15177436), o embargante suscita, em síntese: a) ter havido erro material no acórdão ao afirmar que a empresa teria se insurgido, em sede recursal, contra a aplicação de multa superior a 100% do tributo, quando, na realidade, tal questão não integrou o objeto da apelação, uma vez que a sentença já havia acolhido o pedido nesse ponto, razão pela qual não houve devolução da matéria ao Tribunal; b) ter havido omissão quanto à análise da alegada ausência de previsão legal em sentido estrito (lei formal) no auto de infração, circunstância que, segundo sustenta, viola o princípio da legalidade tributária e o art. 97, V, do CTN, uma vez que a autuação teria se baseado exclusivamente em norma infralegal (RICMS/ES), sem citação do fundamento legal aplicável; c) ter ocorrido omissão quanto à ausência de descrição do fato gerador do ICMS nos autos de infração, que, segundo alega, limitaram-se a mencionar o descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração de notas fiscais), sem narrar a ocorrência da operação tributável ou os elementos necessários à constituição válida da obrigação principal, conforme exigem os arts. 142 do CTN e 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80; d) ter o acórdão sido omisso quanto à qualificação jurídica do vício reconhecido na forma de atualização monetária e juros do crédito tributário, afirmando que se trata de vício do tipo “erro de direito”, o que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa e conduziria à nulidade integral do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN e da tese firmada no Tema 387 do STJ e no Tema 1.062 do STF.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 16565547).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Eis a ementa do acórdão embargado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BENS MÓVEIS. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1 - A ação reivindicatória é o meio judicial apropriado para que o proprietário requeira a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do CC.

2 - Comprovadas a titularidade dos bens móveis, a individualização dos equipamentos e a posse injusta exercida pelas rés, é de rigor o acolhimento da pretensão autoral.

3 - O contrato celebrado entre terceiros, sem participação dos legítimos proprietários, não têm o condão de transferir a titularidade ou justificar a retenção dos bens.

4 - A tradição feita por quem não é proprietário não aliena a propriedade, conforme dispõe o art. 1.268 do CC.

5 - Recurso provido.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas.

No que se refere à alegada omissão sobre a minuta contratual de fls. 44/51 e cláusula 5.3 do contrato de fls. 140/146, não se verifica a sua ocorrência. O voto condutor do acórdão embargado examinou com clareza os fundamentos que sustentam a ausência de eficácia jurídica dos contratos firmados exclusivamente entre as rés, sem participação dos autores, afirmando expressamente que:

“Embora a questão relativa à parceria comercial celebrada entre as partes tenha configurado o ponto nevrálgico da lide, certo é que o contrato formal assinado somente entre as apeladas, portanto, sem a participação dos apelantes que eram quem realmente detinham o domínio dos bens levados para a sede da Internacionale Granite Ltda. e CS Granite Eireli, com efeito, não pode servir para atrelá-los às obrigações não assumidas pelos apelantes, quer seja de garantia ou de dação em pagamento.”

A fundamentação, portanto, abordou expressamente a irrelevância jurídica dos contratos internos celebrados entre terceiros para afastar a pretensão reivindicatória fundada no domínio dos autores, afastando a eficácia dos documentos alegados como prova da posse legítima da embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a controvérsia da simulação societária, igualmente não prospera a alegação. O acórdão enfrentou o tema ao reconhecer que os autores detinham a propriedade dos bens por meio de notas fiscais e contratos, e que a posse pelas rés foi posterior e desvinculada de qualquer anuência dos proprietários:

“Significa dizer que, se num primeiro momento, os bens foram transportados pelos apelantes à sede das apeladas [...] com vistas à uma parceria ‘verbal’, todavia, a utilização deles [...] por parceria distinta [...] sem a anuência expressa dos apelantes não tem eficácia perante eles...”

A simulação eventualmente arguida nas instâncias inferiores foi considerada irrelevante diante do reconhecimento da posse injusta exercida pelas apeladas.

No que tange à alegação de contradição entre as premissas e a conclusão do acórdão, também não se observa o vício. A decisão fundamentou-se nos seguintes pontos objetivos: (i) propriedade dos bens demonstrada pelos autores por meio de notas fiscais; (ii) individualização dos bens; (iii) posse injusta exercida pelas rés, por meio de retenção dos bens em decorrência de relação jurídica da qual os autores não participaram.

Consta expressamente no voto:

“As notas fiscais dos maquinários [...] são suficientes para comprovar tanto o domínio de tais bens [...] como ainda a individualização das máquinas.” “Com relação à posse injusta, concluo que tal requisito restou configurado a partir da tentativa de retomada dos bens pelos apelantes, sem sucesso, diante da retenção do maquinário pelas apeladas...”

Não há, portanto, qualquer incongruência entre os fundamentos e a conclusão adotada, que apenas reconheceu a eficácia do direito de sequela decorrente do domínio legítimo dos autores, nos termos do art. 1.228 do CC.

Com relação à obscuridade quanto ao dispositivo condenatório, igualmente não se verifica qualquer vício. O acórdão especifica, de forma suficiente, os documentos que individualizam os bens a serem restituídos:

“...restituição dos bens móveis cuja titularidade esteja no nome dos apelantes conforme os documentos colacionados às fls. 33, 34, 35, 36, 37/40, 41, 42 e 43 dos autos...”

Tal referência objetiva aos autos permite a perfeita execução da medida, especialmente em sede de liquidação de sentença, que é o momento processual adequado para eventual delimitação técnica complementar, nos termos do art. 509 do CPC.

Por fim, a alegação de obscuridade quanto à modalidade de liquidação e à solidariedade entre as rés também deve ser afastada. A condenação conjunta decorre do reconhecimento de que todas as rés participaram da retenção dos bens, sendo legítima a responsabilização solidária entre elas diante da posse injusta, conforme delineado na fundamentação do voto. A liquidação por arbitramento ou artigos será definida na fase própria, conforme a natureza do direito e do dano eventualmente alegado, sendo desnecessária a definição no acórdão embargado.

Diante do exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração
apresentados, a fim de manter intacto o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.